Tribunal: TJMT
Processo: 1038530-05.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038530-05.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), WEIGLA DOS SANTOS VAZ - CPF: 031.630.581-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. ENTREVISTA INFORMAL REALIZADA POR POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33 da L. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da L. 10.826/2003), sob o fundamento de nulidade da busca domiciliar e da entrevista informal prestada por corréu sem advertência do direito ao silêncio. Sustenta-se que tais elementos teriam fundamentado a entrada no domicílio e contaminado toda a cadeia de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de advertência formal do direito ao silêncio ao corréu em entrevista informal policial configura nulidade da prova;

(ii) se o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, fundado em informações obtidas em tal entrevista, é lícito;

(iii) se tais elementos são aptos a justificar a rescisão da condenação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de advertência ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial em via pública não configura, por si só, nulidade da entrevista informal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJMT.

4. O ingresso forçado em domicílio, após identificação do corréu em flagrante delito por tráfico de drogas e indicação de endereço do requerente, foi precedido de fundadas razões e visualização de tentativa de fuga, o que legitima a busca domiciliar.

5. Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 621, I, II ou III, do CPP. A pretensão revisional limita-se a rediscussão de provas já valoradas na ação penal e em sede de apelação, não cabendo a revisão criminal como novo recurso.

6. A jurisprudência pacífica atual não reconhece efeito retroativo automático a novo entendimento judicial com repercussão penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional conhecida, mas julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de advertência formal ao direito ao silêncio durante entrevista informal realizada por policiais militares em via pública não acarreta, por si só, a nulidade da prova obtida.

2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado na fuga do indivíduo para o interior da residência ao avistar a viatura policial, por configurar fundada razão indicativa de situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo.

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas já apreciados em sede recursal ordinária."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1038530-05.2025.8.11.0000

REQUERENTE: WEIGLA DOS SANTOS VAZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
WEIGLA DOS SANTOS VAZ
, contra acórdão proferido pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, que, nos autos da ação penal n. 1006115-02.2021.8.11.0002, manteve a condenação imposta pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2006.

O requerente alega a nulidade do édito condenatório, ao argumento de que a entrevista informal conduzida por policiais militares com o corréu Osmar não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio (aviso de Miranda).

Sustenta, ainda, a inexistência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, uma vez que a referida declaração informal, supostamente viciada, teria fornecido o seu endereço, o que resultou no ingresso ilegal em sua residência, culminando na apreensão de entorpecentes e de uma pistola Taurus, calibre .380, com munições.

Requer que o pedido revisional seja julgado procedente para
“(...) declarar a ilicitude: (i) da declaração colhida em “entrevista informal” sem prévia advertência do direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF; art. 186, CPP), e (ii) do ingresso domiciliar sem mandado e

sem fundadas razões (art. 5º, XI, CF), com a consequente incidência do art. 157, caput e §1º, do CPP, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP (...)”
(ID. 325938886).

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer
“pela improcedência da ação revisional”
(ID. 335206856).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 15/07/2025 (ID. 203676628 – ação penal n. 1006115-02.2021.8.11.0002), nos termos do art. 625, I, do CPP.

De início, cumpre mencionar que a alegação de nulidade da entrada no domicílio foi objeto de impugnação em sede de apelação criminal, tendo sido rejeitada, por unanimidade, pelos ilustres Desembargadores da c. 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal, conforme se extrai do acórdão assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE REVELAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por Osmar Lopes de Souza e Weigla dos Santos Vaz, condenados, respectivamente, por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006). O primeiro requer a desclassificação para porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e o segundo a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar sem mandado judicial.

II. Questão em discussão:

Legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, diante da alegação de violação de domicílio;

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso próprio;

III. Razões de decidir:

A entrada forçada no domicílio do réu Weigla dos Santos Vaz foi legítima, pois decorreu da fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas), conforme entendimento consolidado do STF (RE 603.616/RO). O flagrante delito autoriza o ingresso policial sem necessidade de mandado judicial.

O pleito de desclassificação para uso próprio formulado por Osmar Lopes de Souza não prospera, pois a expressiva quantidade de droga apreendida (1,020 kg de cocaína e 5,005 kg de maconha), aliada às circunstâncias do caso, demonstra inequívoca destinação comercial da substância, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundadas razões indicam a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige a demonstração inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio, o que não se verifica diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI, Código Penal, art. 59, Código de Processo Penal, art. 303, Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35, Lei nº 10.826/2006, art. 12

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04/11/2015; STJ, AgRg no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06/09/2021; TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24/07/2020. TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33 .2021.8.26.0594, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022.

Enunciado Orientativo nº 08-TJ/MT.”

Em situações análogas à dos presentes autos, nas quais a tese revisional já foi apreciada e rejeitada em sede de apelação criminal, tenho observado, no âmbito da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a existência de algumas divergências pontuais quanto às nomenclaturas utilizadas por ocasião do julgamento das revisões criminais, seja em relação ao conhecimento ou não da ação, à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, à extinção ou improcedência da pretensão, ou, por fim, ao provimento ou improvimento do pedido rescisório penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido
codex
Processual Penal remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal à revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio pro societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra sua índole recursal, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade (prazo) é daqueles de maior relevância, pois sua inobservância leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o prazo correto, para uma pretensão recursal equivocada, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da fungibilidade recursal, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a caracterização preponderante de uma figura recursal.

O recurso visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um decisum, mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após - art. 622,
caput
), enquanto estiverem presentes a legitimidade (art. 623) e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade), consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória

é extraído da redação do art. 487, I do CPC
ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina Fredie Didier Jr:

“Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido”
(2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º
, que, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º
, Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317
, Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício e,

art. 485, § 7º
, Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a processualística é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal condição, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da legitimidade e do interesse, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Feitos esses registros, passo à análise do mérito da ação revisional.

Como é sabido, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual
[error in procedendo
] ou erro de julgamento [
error in judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Na hipótese, a pretensão cinge-se à verificação de eventual nulidade da entrevista informal realizada sem a devida advertência quanto ao direito ao silêncio, bem como da posterior busca domiciliar efetuada por policiais militares, diante da alegada ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de fundadas razões.

Vejamos.

Narra a denúncia:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1006115-02.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 04 de fevereiro 2021, no Terminal Rodoviário de Várzea Grande, localizado na Av. Governador Júlio Campos, em Várzea Grande/MT, os denunciados OSMAR LOPES DE SOUZA e WEIGLA DOS SANTOS VAZ, em razão da associação prévia existente entre eles, respectivamente, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, ainda, o denunciado WEIGLA, mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria no Terminal Rodoviário desta cidade, com a finalidade de traficar entorpecente para o norte do Estado. De posse dessas informações, assim como as características físicas e vestimentas do suspeito, diligenciaram-se a fim de averiguar a situação. No local, os agentes realizaram a abordagem do denunciado OSMAR e localizaram em sua mochila 01 (um) tablete de Cocaína, 03 (três) munições de Calibre .38 e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), bem como uma passagem com destino a cidade de Juara/MT.

3) Durante entrevista informal, o denunciado OSMAR declarou que realiza o transporte de entorpecente e o proprietário seria o denunciado WEIGLA, residente no bairro Vitória Régia, nesta urbe. Ato contínuo, os agentes se dirigiram ao endereço mencionado e, ao chegarem no local, o denunciado WEIGLA evadiu-se para o interior da residência, quebrando seu aparelho celular e tentando descartá-lo no vaso sanitário, ocasião em que foi contido.

4) Realizada a abordagem do denunciado WEIGLA, em busca domiciliar foi possível localizar 02(dois) tabletes de Maconha e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, assim como 01 (uma) pistola Taurus, calibre 380, com um carregador contendo 10 (dez) munições intactas, sendo que foi verificado que a referida arma de fogo pertencia a um policial, conforme boletim de ocorrência de extravio nº 2019.273393.

5) Em continuidade, a equipe policial se dirigiu a um estabelecimento comercial, que encontrava-se desativado, de propriedade do denunciado WEIGLA, onde encontraram mais 03 (três) tabletes inteiros, 01 (um) tablete cortado ao meio e 01 (uma) porção, todos de Maconha.

6) Extrai-se, ainda, que WEIGLA teria confirmado informalmente aos policiais que cooptava o denunciado OSMAR, com a finalidade de enviar entorpecente para região norte do Estado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por viagem.

7) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, o denunciado OSMAR confessou a prática do crime de tráfico de droga, enquanto o denunciado WEIGLA negou a prática do crime.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 49871602, pelo Auto de Apreensão ID 49871606, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.72960-01, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “Cocaína” e “Maconha”, pesando, respectivamente, 1,020 kg (mil e vinte gramas) e 5,005 kg (cinco mil e cinco gramas). (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia OSMAR LOPES DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e WEIGLA DOS SANTOS VAZ como incurso nas penas do artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03 (...)”.

Na sentença, o Juízo singular rejeitou a tese de ilicitude da busca domiciliar nos seguintes termos:

“(...) Não há ilicitude na busca em questão.

Observa-se da dinâmica dos fatos narrados que inicialmente os policiais militares, de posse de informações da prática do crime junto ao terminal rodoviário desta Cidade, efetuaram a abordagem do acusado Osmar e localizaram em sua mochila 01 (um) tablete de Cocaína, 03 (três) munições de Calibre 38 e R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), bem como uma passagem com destino a cidade de Juara/MT. Na entrevista informal, Osmar teria dito que o proprietário do entorpecente seria o denunciado Weigla, indicando o endereço. Diante disso, os agentes se dirigiram ao local indicado e ao se aproximarem do local, Weigla correu para o interior da residência, porém foi detido e na busca domiciliar foram localizados outros 02 (dois) tabletes de maconha e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, assim como 01 (uma) pistola Taurus, calibre 380, com um carregador contendo 10 (dez) munições intactas.

Na sequência, a equipe policial se dirigiu a um estabelecimento comercial - que se encontrava desativado - de propriedade do acusado Weigla - onde encontraram mais 03 (três) tabletes inteiros, 01 (um) tablete cortado ao meio e 01 (uma) porção, todos de maconha.

Veja-se que o ingresso no imóvel e no estabelecimento comercial do acusado Weigla se deu após a plena configuração do estado de flagrância de crime permanente do acusado Osmar – preso com um tablete de cocaína – e que implicou na situação o acusado Weigla. Frise-se que teria decorrido das indicações do flagrado Osmar, aquelas diligências realizadas na residência e estabelecimento comercial do acusado Weigla, onde foram aprendidos 02 (dois) tabletes, 03 (três) tabletes inteiro 01 (um) tablete cortado ao meio e 01 (uma) porção, todos de maconha, além de 01 (uma) pistola Taurus, calibre 380, com um carregador contendo 10 (dez) munições intactas e a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) em espécie.

Assim, a busca domiciliar na residência do acusado Weigla não ofendeu o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada estava previamente a hipótese flagrancial excepcionalizada pela Constituição no inciso XI do artigo 5º.

Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, insistindo na tese de nulidade da busca domiciliar, a qual, como mencionado alhures, foi rejeitada, à unanimidade, pelos Desembargadores da Colenda 2ª Câmara Criminal deste Sodalício.

A propósito, colhe-se de voto condutor:

“(...) A Defesa do apelante Weigla dos Santos Vaz sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que foram obtidas por meios ilícitos (invasão de domicílio sem mandado judicial), o que levaria à absolvição.

Todavia, observa-se que a tese defensiva não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso em análise, verifica-se que a diligência policial foi precedida de fundada suspeita da prática de crime permanente, o que legitima a atuação dos agentes estatais.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares receberam informações de que um indivíduo, posteriormente identificado como Osmar Lopes de Souza, estaria transportando entorpecentes na rodoviária de Várzea Grande.

A abordagem do referido indivíduo resultou na apreensão de 1,020 kg de cocaína, três munições calibre .38 e uma quantia em dinheiro, além de uma passagem com destino à cidade de Juara/MT.

Durante entrevista informal, Osmar revelou que a droga pertencia a Weigla, indicando o endereço deste. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram Weigla evadindo-se para o interior da residência, ocasião em que foi contido e, na busca domiciliar, localizados 02 (dois) tabletes de maconha, R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, além de uma pistola Taurus calibre 380, com munições.

Além disso, em diligências subsequentes, os policiais encontraram mais entorpecentes em um estabelecimento comercial desativado de propriedade do recorrente, confirmando a situação de flagrante delito.

Portanto, o ingresso na residência não configurou violação de domicílio, mas sim medida legítima de repressão ao crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Assim, em face da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, não há que se falar em ilicitude da prova obtida, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos. A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree doctrine), prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Neste sentido, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"A inviolabilidade do domicílio não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos. Havendo fundada suspeita de crime permanente, a diligência policial e a prova obtida são válidas, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada." (STJ - AgRg no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06/09/2021).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar na residência do apelante Weigla dos Santos Vaz, pelo que, rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa. (...)”.

Na presente revisão criminal, o requerente renova a tese de nulidade da busca domiciliar, agora sob nova perspectiva argumentativa, centrada, principalmente, na suposta violação ao direito ao silêncio, diante da ausência de advertência formal ao corréu Osmar durante a denominada “entrevista informal” realizada por policiais militares.

Aduz, ainda, que tal vício teria contaminado toda a cadeia probatória subsequente, especialmente por ter sido a informação ali obtida utilizada para justificar o ingresso no seu domicílio.

Contudo, sem razão.

No que se refere ao denominado “Aviso de Miranda” (isto é, à obrigatoriedade de prévia advertência ao preso quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, especialmente nas situações em que se realiza o chamado “interrogatório informal” por agentes estatais em via pública), anoto que o c. STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.185 – Relator: Min. Edson Fachin), ainda pendente de julgamento definitivo.

Enquanto não se firma entendimento vinculante por parte da Suprema Corte, destaco que tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem firme entendimento no sentido de que a ausência do referido “Aviso de Miranda”, consistente na advertência ao preso sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial, não configura, por si só, causa de nulidade da prova obtida.

A formal cientificação do direito de permanecer em silêncio ainda é exigida apenas no início da oitiva formal, perante a autoridade policial ou judicial, não se impondo, portanto, no momento da abordagem em via pública.

Em conformidade:

“(...) A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, prática exigida apenas em interrogatórios policial e judicial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 990.741/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025);

“(...) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. (...)”
(STJ, HC n. 984.369/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025);

“(...) No momento da abordagem policial, é dispensável o aviso acerca do direito ao silêncio, obrigatório apenas no momento do interrogatório formal do agente na delegacia e em Juízo (...)”
(TJMT, RC n. 1003692-70.2024.8.11.0000, Relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Juiz convocado), Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 18/09/2025).

Ademais, ainda que o c. STF, ao julgar o Tema 1.185, venha a firmar entendimento no sentido da obrigatoriedade do denominado “Aviso de Miranda” no momento da abordagem policial, é pacífico que, em regra, a alteração jurisprudencial não possui efeito retroativo para fins de desconstituição de condenações já transitadas em julgado.

Nesse sentido:

“(...) O novo entendimento jurisprudencial não retroage para revisar condenações já transitadas em julgado. 2. Precedentes judiciais não se confundem com normas penais para fins de retroatividade benéfica (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 928.702/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025).

Diante desse contexto, não há que se cogitar a ilicitude das provas decorrentes de eventual irregularidade no interrogatório informal do corréu.

Reconhecida a validade da confissão informal prestada pelo corréu, não há como se reconhecer a ilicitude da busca domiciliar realizada na residência do requerente.

Conforme bem pontuado na sentença e no acórdão que a confirmou, extrai-se dos autos que o corréu Osmar, durante entrevista informal, em via pública, revelou que a droga que transportava pertencia ao ora requerente, fornecendo, inclusive, o respectivo endereço.

De posse dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao se aproximarem da residência, visualizaram o requerente evadindo-se para o interior do imóvel, ocasião em que foi contido.

Na sequência, realizou-se a busca domiciliar, durante a qual foram encontrados dois tabletes de maconha, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie, além de uma pistola Taurus, calibre .380, com munições.

Essas circunstâncias evidenciam a presença de fundadas razões para o ingresso no domicílio, legitimando a atuação policial no caso em tela.

Importa recordar que o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são crimes permanentes, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do CPP, segundo o qual:

“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ainda que o STJ adote, em alguns precedentes, posição mais restritiva sobre buscas pessoais, veiculares e domiciliares, a Suprema tem reconhecido que a tentativa de fuga para o interior da residência, ao avistar a aproximação da viatura policial, configura justa causa a legitimar o ingresso forçado no domicílio, dispensando, portanto, a necessidade de prévia autorização judicial para a diligência.

Nessa linha: STF, RE 1447032 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/09/2023).

Aliás, é importante destacar que a busca domiciliar realizada no imóvel do requerente não teve início de forma aleatória, mas consistiu em desdobramento direto da prisão em flagrante do corréu Osmar, abordado em via pública com um tablete de cocaína.

A partir dessa abordagem, Osmar indicou espontaneamente o requerente como sendo o verdadeiro proprietário do entorpecente, fornecendo, inclusive, o endereço de sua residência, o que motivou a diligência subsequente, pautada em fundadas razões que se confirmaram com a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e R$ 9.000,00 em espécie.

E, ao contrário do alegado na inicial, não há qualquer elemento que indique que os policiais que participaram da ocorrência que resultou na apreensão das drogas e da arma de fogo na residência do requerente nutrissem interesse pessoal em incriminá-lo.

Em verdade, a presunção de veracidade e idoneidade dos depoimentos prestados por agentes públicos não foi infirmada nos autos, inexistindo prova concreta de eventual abuso de autoridade ou má-fé por parte dos policiais envolvidos na diligência.

Nesse contexto, a palavra dos policiais envolvidos na diligência revela-se apta a alicerçar o decreto condenatório, uma vez que não há nos autos elementos concretos que a desabonem (STJ, AgRg no REsp n. 2.127.978/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025)

Sendo assim, não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do CPP, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026